Tribunal: TJSP
Processo: 1010042-73.2015.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência. Insurgência pela ré. DESERÇÃO. Gratuidade de justiça postulada em sede de preliminar de apelação. Concessão de duas oportunidades para juntada de documentos comprobatórios da incapacidade, a que se seguiu o indeferimento do benefício, com fixação de prazo para regularização das custas recursais, alongado a pedido da

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. Sentença de procedência. Insurgência pela ré. DESERÇÃO. Gratuidade de justiça postulada em sede de preliminar de apelação. Concessão de duas oportunidades para juntada de documentos comprobatórios da incapacidade, a que se seguiu o indeferimento do benefício, com fixação de prazo para regularização das custas recursais, alongado a pedido da parte, sem recolhimento, que apenas foi feito quando já operada a preclusão consumativa. Intempestividade do preparo, sem justificativa idônea, que resulta no reconhecimento da deserção. RECURSO NÃO CONHECIDO.